Tribunal: STF
Processo: RE 1357797
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-13
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão cuja ementa segue transcrita:



    “MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. BASE DE CÁLCULO. INCIDÊNCIA SOBRE A RECEITA BRUTA. LEI 12.546/2011. CONSTITUCIONALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.



    1. A alteração na base imponível da contribuição previdenciária patronal - da folha de salários (art. 22, I e III, da Lei n° 8.212/1991) para a receita bruta de sociedades empresárias de dados setores (MP nº 540/2011; Leis nº 12.546/2011, 12.715/2012, 12.794/2013, 12.844/2013) – encontra fundamento de validade diretamente na própria Constituição da República (art. 195, §§ 9º e 13).



    2. Não há que se falar na impossibilidade da atividade econômica ser utilizada como fator de diferenciação quando o art. 195, § 9º, da Constituição da República, é expresso nesse sentido – permitindo que a contribuição patronal tenha alíquota ou base de cálculo diferenciada em razão da atividade econômica, da utilização intensiva de mão-de-obra, do porte da empresa ou da condição estrutural do mercado de trabalho –, e o próprio § 13 prevê a substituição gradual, total ou parcial, da contribuição incidente sobre a folha de salários pela incidente sobre a receita ou o faturamento.



    3. O dispositivo constitucional tem clara finalidade não só de operacionalizar o princípio da capacidade contributiva, como permitir que a exação previdenciária possa ser estruturada tendo fins extrafiscais de fomento da atividade econômica e do mercado de trabalho.



    4. A Lei nº 12.546/2011 não ofendeu o princípio da isonomia tributária, em decorrência da alteração da base de cálculo da contribuição previdenciária, havendo a disposição normativa se aplicado a toda a categoria econômica da mesma forma.



    5. Negado provimento à apelação” (pág. 8 do documento eletrônico 20).



    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, ofensa aos arts. 5°, caput, I e II; 37; 60, § 4°, IV; 145, § 1°; 146, III; 149; 150, I, II e IV; 154, I; e 195, I, b, § 4°, § 9°, § 12 e § 13, da mesma Carta. Para tanto, a recorrente busca



    “[...] não se submeter ao recolhimento da contribuição previdenciária incidente sobre a receita bruta (doravante ‘CPRB’), durante o período em que esta foi obrigatória (não havia a opção de se manter no regime de contribuição sobre folha de pagamento - a CPRB passou a ser optativa apenas a partir de Dezembro de 2015, com o advento da Lei 13.161/2015) e, por consequência, recolha apenas a contribuição incidente à alíquota de 20% sobre o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas a qualquer título aos segurados empregados, trabalhadores avulsos e aos segurados contribuintes individuais (vide artigo 22, incisos I e III, da Lei n° 8.212/1991) (doravante ‘INSS Folha’)” (pág. 5 do documento eletrônico 28).



    Ao final, “[c]aso se entenda que o presente Recurso Extraordinário envolva revisão de lei federal (ofensa reflexa à Constituição Federal), requer seja aplicado o art. 1.033 do novo Código de Processo Civil [...]” (pág. 16 do documento eletrônico 30).



    É o relatório necessário. Decido.



    Bem examinados os autos, verifico que o recurso extraordinário versa sobre tema já examinado por esta Corte na sistemática da repercussão geral (RE 1.266.813-RG/PR – Tema 1.110). Confira-se, por oportuno, a ementa do referido processo paradigma:



    “Recurso extraordinário. Repercussão Geral. Contribuição Previdenciária. Artigo 195, § 13, da CF. Substituição da base de cálculo folha de salário pela receita ou faturamento. Regime instituído pela Lei nº 12.546/2011 (arts. 7º e 8º). Cláusula de reserva de Plenário. Ausência de afronta. Substituição de base de cálculo. Possibilidade. Efeitos no caso concreto. Proporcionalidade e razoabilidade. Prazo de opção. Afronta reflexa. Reexame de fatos e provas. Súmula 279/STF. Questão infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário a que se nega seguimento. Firmada a seguinte tese de repercussão geral: É infraconstitucional e depende de reexame de fatos e provas a controvérsia envolvendo o regime tributário instituído pela Lei nº 12.546/2011 relativamente à contribuição previdenciária incidente sobre a receita bruta substitutiva daquelas previstas nos incisos I e III do art. 22 da Lei 8.212/91” (grifei).



    Como se verifica, a controvérsia dos autos é de natureza infraconstitucional, bem como depende do reexame de fatos e provas – o que é vedado pela Súmula 279/STF.



    Assim, cumpre ressaltar que é incabível a requerida aplicação do art. 1.033 do Código de Processo Civil/2015 na espécie, tendo em vista que a configuração de ofensa reflexa à Constituição Federal não seria o único fundamento motivador para a negativa de seguimento ao recurso extraordinário. Nessa linha, destaco o julgamento do RE 1.281.402-AgR/PR, de minha relatoria, cuja ementa transcrevo a seguir:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA AMBIENTAL. INEXIGIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ARTIGO 1.033 DO CPC. INAPLICABILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. 



    II – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.



    III – Inaplicabilidade do art. 1.033 do CPC, visto que o entendimento de que a ofensa à Constituição seria reflexa não foi o único fundamento para se negar seguimento ao RE.



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (grifei).



    Isso posto, determino a devolução destes autos à origem a fim de que seja observado o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de junho de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator